Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EX EMPTO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL RURAL. METRAGEM MENOR. VENDA AD CORPUS. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se no ordenamento pátrio a existência de duas modalidades de venda: ad mensuram, nos casos em que se estipula o preço pela medida de extensão; e ad corpus, quando as referências à área são meramente enunciativas.
2. Vendido o imóvel como coisa certa e discriminada e sendo apenas enunciativa a referência às dimensões do bem, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus, não haverá complemento de área, nem devolução de excesso (art. 500, §3o, do CC/02).
3. Realizada a venda de imóvel rural sem que tenha sido estipulada por preço de medida ou extensão precisa, mas sim pela área como um todo, incluídas as benfeitorias sem especificação de valores, a serem utilizadas nas atividades rurais e residenciais do adquirente, afigura-se meramente enunciativa a referência da dimensão do imóvel, restando caracterizada a venda ad corpus e descabido, portanto, o abatimento do preço ajustado.
4. Apelação conhecida e não provida.